Tribunal: TJDFT
Processo: 0746486-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais, em razão de suposto defeito na prestação do serviço. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Inversão do ônus da prova. Em face do que dispõe o art. 6o, inciso VIII do CDC, a inversão do ônus da prova exige a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e hipossuficiência. Não há, no caso em exame, elementos para a inversão do ônus da prova, seja pela falta de verossimilhança, seja pela ausência de dificuldade da parte para obter a prova que milita em favor de suas afirmações.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Defeito em ar condicionado de aeronave. Ausência de demonstração. A responsabilidade civil por danos morais exige a demonstração do ilícito (art. 186 do Código Civil) ou do defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC). A mera alegação de que o ar condicionado da aeronave não funcionou, sem mínimos elementos de prova do fato e do dano, não são suficientes para ensejar a condenação por danos morais. Nesse quadro, mantém-se a sentença de improcedência do pedido.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida.

J